Tribunal: TJDFT
Processo: 0748659-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0748659-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) FISCAL DA LEI: ADEILDO CONCEICAO DOS REIS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E S P A C H O Certifique-se o trânsito em julgado. Após, expeça-se o necessário para liberação e restituição do veículo VW/POLO SEDAN 1.6 CONFOR, ano 2012, cor preta, placa FKE-2604, ao seu proprietário, Sr. ADEILDO CONCEIÇÃO DOS REIS. Ultimadas as providências, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 7 de maio de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator